Tribunal: TJBA
Processo: 8194604-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8194604-64.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CASSIO PEREIRA MATOS Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de Banco Pan S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a notificação prévia específica ao consumidor para o registro de informações no SCR do Banco Central; (ii) estabelecer se a ausência dessa notificação configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A autorização para o envio de informações ao SCR foi expressamente prevista no contrato de crédito firmado entre as partes, satisfazendo o dever de informação nos termos dos arts. 11 e 14 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil. O envio de dados ao SCR constitui dever legal das instituições financeiras, conforme a Resolução CMN nº 5.037/2022, não se tratando de faculdade contratual. Não há nos autos prova inequívoca de que o apontamento no SCR tenha causado recusa concreta de crédito ou outro prejuízo direto ao autor. A responsabilidade civil, tanto subjetiva quanto objetiva, exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O envio de informações ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, autorizado contratualmente, não exige notificação prévia específica ao consumidor. A caracterização do dano moral exige a demonstração de prejuízo concreto e nexo de causalidade com a conduta da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192; Lei Complementar nº 105/2001; CDC, art. 14; Resolução Bacen nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022. Jurisprudência relevante citada: não mencionada expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8194604-64.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CASSIO PEREIRA MATOS e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora